Tribunal: STF
Processo: RE 1485314
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 1.842. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNASA. CONVÊNIOS FIRMADOS PARA IMPLEMENTAR OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS CONVENIADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1. No julgamento da ADI 1842, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a promoção de melhorias no serviço de saneamento básico é de competência comum de todos os entes federados, não pertencendo, portanto, à esfera exclusiva de atuação dos municípios.



    2. Para dissentir do Tribunal de origem, quanto à legitimidade passiva da FUNASA para integrar o polo passivo da ação civil pública em em apreço, seria necessária a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.